Tribunal: TJMT
Processo: 0017729-09.2007.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017729-09.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CAMPAIVA COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 05.704.718/0001-82 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2. É relevante salientar que durante o período de quase 9 anos, embora tenha havido a penhora de um veículo via sistema RENAJUD, esta diligência não se mostrou frutífera, pois o veículo não foi localizado para proceder sua avaliação. Ressalta-se que somente a localização do veículo penhorado via RENAJUD interromperia a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem (artigo
839
, do
Código de Processo Civil
).

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra
CAMPAIVA COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, recorre o Exequente, aduzindo, em apertada síntese, que efetivada constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, além da Fazenda Municipal não pode ser penalizada pela morosidade do sistema judiciário. Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Em sede de contrarrazões, o Apelado sustentou que
não se constata nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva na contagem do prazo para prescrição intercorrente, que levando-se em conta a data em que a recorrente tomou conhecimento sobre a tentativa infrutífera de penhora de bens do devedor (10/06/2016), é patente a incidência do instituto da prescrição intercorrente (id. 196005789).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa".

Nessa seara, extraio da r. sentença a precisa delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
verifica-se que na data de 10/06/2016 (ID. 82871354 – pág. 09), houve a manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema BACENJUD realizado em ID. 82871354 – pág. 06/08, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 10/06/2017, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 11/06/2017, e teve como término em 11/06/2022.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ), haja vista que a inclusão de restrição via RENAJUD não interrompe o prazo prescricional, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:”

E ainda, pontuo que o despacho de citação ocorreu em 04/08/2008; as tentativas de citação por “AR” restaram inexitosas, sendo deferida a citação por edital, perfectibilizada em 05/09/2014;
o apelado, por meio do
curador especial
, apresentou exceção de pré-executividade, que após a devida impugnação, foi rejeitada pelo Magistrado
a quo;
realizada a primeira busca de dinheiro via BacenJud em
19/04/2016
, com resultado negativo (id. 196005778-fls. 62/63); com vistas, no dia
10/06/2016

foi formalizado o pedido de constrição de veículo, pleito este que foi indeferido por meio do decisório de id. 28/06/2016, o qual foi reformado em sede recursal (id. 196005779); a seguir, no dia 23/05/2017 foi proferida decisão deferindo a
imposição de restrição judicial via Renajud, a busca retornou positiva, sendo encontrado 01 (um) veículo em nome da executada. No entanto, as intimações da empresa acerca da penhora restaram infrutíferas por carta, sendo realizada por edital (id. 196005779-fl.91),
não sendo possível, portanto, efetuar a avaliação e remoção do bem.

Sobreveio a sentença em 29/08/2023, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com julgamento de mérito (Id. 196005783).

Em suma, entre a citação e a sentença recorrida se passaram quase 09 (nove) anos e não foi logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora.

Importante repisar que deferida a pesquisa no dia 23/05/2017, via Renajud localizou-se 01 (um) veículo em nome do executado – id. 196005779-fl.85, todavia, a diligência para penhora, avaliação e remoção do veículo restou inexitosa.

É bem verdade que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente.
Sendo ainda mais claro, só interrompe a prescrição intercorrente a penhora de automóvel que se inicia com uma restrição no sistema RENAJUD, se desdobra na intimação da parte executada, na avaliação do bem expropriado e na lavratura de um termo de penhora, tudo com a estrita observância do
CPC
, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, não é razoável entender que a mera existência de constrição judicial, ausente qualquer esforço da exequente para satisfazer seu crédito através do bem, seria capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a exequente desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A alegação do Apelante de que “
após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”
, não merece acolhimento, isso porque ela não é capaz de afastar a
prescrição
intercorrente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a
prescrição
intercorrente
” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Nessa perspectiva, cumpre destacar que nenhuma
Execução

Fiscal
já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da
execução
das respectivas dívidas
fiscais
, considerando que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de valores em contas bancárias, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado.

Além disso, não há que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da
prescrição
intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram em sua maioria atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo, portanto, ser rejeitada a aplicação da Súmula n. 106 do STJ requerida pelo Apelante, porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Assim, ao compulsar os autos, após a interrupção do prazo prescricional pela efetivação da citação por edital da parte executada, houve um novo marco temporal com a ciência do Apelante em relação à penhora
on-line
infrutífera ocorrida em
19/04/2016
(ID n.
196005778
), em decorrência da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 566 do STJ.

Depois, dessa data,
verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional
, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, da ciência e
manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema BACENJUD
(10.06.2016), encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a
prescrição
intercorrente,
em 11.06.2022
.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024